Tribunal: TRF3
Processo: 5009133-60.2025.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
256/775)

5009133-60.2025.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5009133-60.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

PARTE AUTORA: VANESSA SOUZA DE LIMA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANGELA VIEIRA DA SILVA - SP194523-A

PARTE RE: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, GERENTE REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. REGIME CELETISTA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA NATUREZA JURÍDICA DA EMPREGADORA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa a liberação das parcelas do seguro-desemprego requerido por trabalhadora dispensada sem justa causa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, após indeferimento administrativo fundamentado no bloqueio sistêmico decorrente de vínculo com órgão público (código 69).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vínculo empregatício mantido com empresa pública, sob regime celetista, impede a concessão do benefício do seguro-desemprego ao trabalhador dispensado sem justa causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei 12.016/2009.

O seguro-desemprego é devido ao trabalhador dispensado sem justa causa que preencha os requisitos previstos no art. 3o da Lei 7.998/1990, dentre eles a ausência de renda própria suficiente à sua manutenção e de sua família.

Empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitidos mediante concurso público, mantêm vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, não se confundindo com servidores estatutários.

A dispensa sem justa causa de empregado celetista de empresa pública constitui hipótese típica de incidência do seguro-desemprego, pois caracteriza o fato gerador do benefício.

A interpretação restritiva do art. 3o da Lei 7.998/1990, para excluir trabalhadores vinculados a pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, carece de respaldo legal, pois a norma não distingue entre pessoas jurídicas de direito público ou privado.

A negativa administrativa baseada exclusivamente na natureza jurídica da empregadora revela-se ilegal quando demonstrado que o vínculo laboral era celetista e que houve dispensa sem justa causa, com pagamento das verbas rescisórias correspondentes.

Preenchidos os requisitos legais e inexistindo prova de percepção de renda própria, resta caracterizado o direito líquido e certo à percepção do seguro-desemprego.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, submetido ao regime celetista e dispensado sem justa causa, faz jus ao seguro-desemprego quando preenchidos os requisitos legais.

A natureza jurídica da empregadora integrante da administração pública indireta não constitui impedimento legal à concessão do seguro-desemprego.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 7.998/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, RemNecCiv no 5005420-32.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.03.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5009133-60.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

PARTE AUTORA: VANESSA SOUZA DE LIMA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANGELA VIEIRA DA SILVA - SP194523-A

PARTE RE: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, GERENTE REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de reexame necessário da sentença proferida em mandado de segurança pelo juízo da 6a Vara Federal Previdenciária, da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que concedeu a segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, e deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade impetrada que procedesse à liberação administrativa das parcelas do seguro-desemprego NB 782.440.478-4, no prazo de 45 dias.

O órgão do Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do reexame necessário.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço da remessa necessária, por se tratar de sentença concessiva de segurança.

A teor do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, caberá mandado de segurança sempre que se verificar a existência de um direito líquido e certo a proteger, não socorrido por habeas corpus ou habeas data, diante de ato ou omissão, cercado de ilegalidade ou abuso de poder, advindo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso dos autos a parte impetrante sustenta que, após ter sido dispensada sem justa causa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, em 14/05/2025, requereu administrativamente a concessão do benefício de seguro-desemprego, o qual foi indeferido sob a justificativa de que o vínculo mantido com empresa pública impediria o recebimento do benefício, tendo sido apontado no sistema o bloqueio identificado pelo código 69 – órgão público (art. 37 da Constituição Federal).

Nos termos do artigo 3o da Lei no 7.998/1990, o seguro-desemprego é devido ao trabalhador dispensado sem justa causa que comprove o preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais não possuir renda própria suficiente à sua manutenção e de sua família.

No presente caso, a impetrante exercia atividade laboral sob regime celetista, mantida com empresa integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, circunstância que não descaracteriza a natureza de relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Cumpre observar que empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitidos mediante concurso público, não se confundem com servidores estatutários, sendo plenamente possível sua dispensa sem justa causa, hipótese que justamente constitui o fato gerador do benefício de seguro-desemprego.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que o simples fato de o vínculo laboral ter sido mantido com empresa integrante da administração indireta não impede a concessão do seguro-desemprego quando presentes os requisitos legais.

A propósito, esta Turma já teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria em discussão:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO DE CARÁTER PRECÁRIO, SUBMETIDO ÀS REGRAS DA CLT. DEMISSÃO AD NUTUM. ATO EQUIPARÁVEL À DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ARTIGO 3, II, DA LEI 7.998/90 PARA LIMITAR O EXERCÍCIO DE DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7 - Por derradeiro, ao estabelecer como requisito para a concessão do beneplácito, no artigo 3o, II, da Lei n. 7.998/90, a condição de o postulante ter sido empregado de "pessoa jurídica", a norma não limitou o seu alcance a pessoas jurídicas de direito privado, não cabendo ao intérprete da lei fazer distinção que aquela não indica, a fim de restringir o exercício de direito social constitucionalmente previsto. Precedentes. 8 - Em decorrência, preenchidos os requisitos, a habilitação do impetrante para a fruição do benefício vindicado é medida que se impõe. 9 - Remessa necessária e apelação da União Federal desprovidas. Sentença mantida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5005420-32.2021.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

Com efeito, a negativa administrativa baseou-se exclusivamente na circunstância de a empregadora da impetrante integrar a administração pública indireta, sem considerar que o vínculo mantido era tipicamente celetista, com pagamento de FGTS, aviso prévio e demais verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa, circunstâncias que caracterizam a situação jurídica apta à concessão do benefício.

Assim, inexistindo vedação legal à concessão do seguro-desemprego a empregado dispensado de empresa pública sob regime celetista, revela-se indevida a negativa administrativa fundada apenas na natureza jurídica da empregadora.

Dessa forma, demonstrada a dispensa sem justa causa e ausente prova de percepção de renda própria capaz de afastar o benefício, encontra-se caracterizada a liquidez e certeza do direito invocado, razão pela qual correta a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo íntegra a r. sentença

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. REGIME CELETISTA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA NATUREZA JURÍDICA DA EMPREGADORA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa a liberação das parcelas do seguro-desemprego requerido por trabalhadora dispensada sem justa causa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, após indeferimento administrativo fundamentado no bloqueio sistêmico decorrente de vínculo com órgão público (código 69).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vínculo empregatício mantido com empresa pública, sob regime celetista, impede a concessão do benefício do seguro-desemprego ao trabalhador dispensado sem justa causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei 12.016/2009.

O seguro-desemprego é devido ao trabalhador dispensado sem justa causa que preencha os requisitos previstos no art. 3o da Lei 7.998/1990, dentre eles a ausência de renda própria suficiente à sua manutenção e de sua família.

Empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitidos mediante concurso público, mantêm vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, não se confundindo com servidores estatutários.

A dispensa sem justa causa de empregado celetista de empresa pública constitui hipótese típica de incidência do seguro-desemprego, pois caracteriza o fato gerador do benefício.

A interpretação restritiva do art. 3o da Lei 7.998/1990, para excluir trabalhadores vinculados a pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, carece de respaldo legal, pois a norma não distingue entre pessoas jurídicas de direito público ou privado.

A negativa administrativa baseada exclusivamente na natureza jurídica da empregadora revela-se ilegal quando demonstrado que o vínculo laboral era celetista e que houve dispensa sem justa causa, com pagamento das verbas rescisórias correspondentes.

Preenchidos os requisitos legais e inexistindo prova de percepção de renda própria, resta caracterizado o direito líquido e certo à percepção do seguro-desemprego.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, submetido ao regime celetista e dispensado sem justa causa, faz jus ao seguro-desemprego quando preenchidos os requisitos legais.

A natureza jurídica da empregadora integrante da administração pública indireta não constitui impedimento legal à concessão do seguro-desemprego.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 7.998/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, RemNecCiv no 5005420-32.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, mantendo íntegra a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão